Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727862-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 61372989, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar para manter a r. decisão agravada que não acolheu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e DECRED. O fundamento do r. decisium se deu em razão de inexistir urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, nem se anuncia próxima a prescrição. (ID 61372989) Opostos embargos de declaração pelo agravante, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 62161561) Na petição juntada ao ID 63000567, o agravante JOSÉ SALOMÃO DAVID AMORIM interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que “diante das informações contidas nas redes sociais do Agravado de que ele é Assessor de Investimentos na VOGA INVEST, somado ao fato de que todas as pesquisas até então realizadas resultaram negativas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), questiona-se onde se encontram os valores recebidos pelo Agravado em razão da atividade que ele exerce.” (ID 63000567, Pág. 9) Com essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de reformar as r. decisões agravadas. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator